Tribunal: TJDFT
Processo: 0726145-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0726145-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SIMETRIA PARTICIPACOES E CONSTRUCOES LTDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Simetria Participações e Construções Ltda. contra ato supostamente ilegal atribuído ao Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Noticia a impetrante se tratar, na origem, de execução fiscal ajuizada contra Marcos dos Santos Ferreira, referentes a débitos de IPTU/TLP, com fatos gerados entre 2008 e 2010. No curso da execução fiscal, a Fazenda Pública teria alegado fraude à execução, em razão de contrato de compra e venda de imóvel entabulado entre a impetrante e o executado. Ao final, requereu a declaração de nulidade do mencionado negócio jurídico, com subsequente constrição do imóvel. Intimada a se manifestar na execução, sobre o pedido vindicado pela Fazenda Pública, anota ter opostos embargos de terceiros com as seguintes alegações: a. os débitos cobrados na Execução Fiscal estão extintos em face da prescrição (art. 156, do CTN); b. A possibilidade de alegação de fraude à execução também está fulminada pela prescrição, porquanto passados mais de 11 anos entre a data da aquisição do imóvel e o pedido de reconhecimento de fraude à execução; c. A CDA se refere a débito de IPTU/TLP cobrado em duplicidade, já que se refere a parte (4.000m2) de um imóvel maior (2,00 hectares) inscrito na matrícula n.o 9336, do cartório do 5.o Ofício de Registro de Imóveis do DF, que à época era contribuinte de ITR (-bitributação-); d. IPTU cobrado de área que não poderia ser considerada como urbana e, por conseguinte, ser fato gerador do tributo (art. 32, do CTN); e. Área considerada como de expansão urbana apenas por ocasião da Lei Complementar n.o 806/2009 -Plano Diretor de Ordenamento Territorial- (enunciado da Súmula n.o 626, STJ); f. Ausência de serviço de limpeza urbana à época do fato gerador, logo, não prestação do serviço pelo qual a TLP é cobrada; e g. A EMBARGANTE foi adquirente de boa-fé, na medida em que se cercou de todos os cuidados para a aquisição do imóvel. No recebimento dos embargos de terceiro, alude que o Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal determinou emenda da petição inicial, “sob o fundamento de que a IMPETRANTE não poderia alegar ‘prescrição da dívida, muito menos a inexistência de fato gerador dos tributos exigidos na execução originária’”. A emenda apresentada não foi considerada suficiente, o que motivou nova determinação de emenda à inicial, para “que se extirpasse dos embargos a alegação de inexistência ou irregularidade do fato gerador dos tributos exigidos na execução originária”, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Afirma que, “diante dos despachos de emenda à inicial, os quais não cabem recurso ou correição, que inibem o direito líquido e certo da IMPETRANTE de alegar matérias de ordem pública em qualquer grau de jurisdição, é que se impetra o presente mandado de segurança”. Sustenta que “o ato coator foi capaz de cercear o direito líquido e certo da IMPETRANTE de alegar, no bojo dos embargos de terceiros, matérias de ordem públicas, que podem ser alegadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, além de serem cognoscíveis de ofício”. Salienta ser pacífico, no âmbito do TJDFT, o entendimento de que a prescrição e a nulidade de título que aparelha a execução são matérias de ordem pública e, nessa medida, o ato judicial impugnado cerceia seu direito de defesa. Apregoa estar demonstrado o a probabilidade do direito invocado. Por sua vez, o periculum in mora está evidenciado diante do possível indeferimento da petição inicial, se não realizada a emenda determinada. Requer, portanto, “a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, com o fim de suspender o andamento da marcha processual do processo n.o 0720288-39.2022.8.07.0016, em trâmite na 1.a vara de execução fiscal, a fim de garantir resultado útil ao processo”. No mérito, que “o pedido seja, ao final, julgado procedente para que a segurança seja concedida para que seja aceita a petição inicial dos Embargos de Terceiros apresentada, garantindo o direito líquido e certo da IMPETRANTE de alegar as matérias de ordem pública, em especial, a prescrição da pretensão e a nulidade do título que pode ensejar o reconhecimento de suposta fraude à execução”. Atribuiu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme relatado, a impetrante indicou como valor da causa R$1.000,00 (mil reais). Todavia, tem-se que o valor da causa em mandado de segurança “deverá corresponder ao do ato impugnado, quando for suscetível de quantificação. Nos demais casos será dado por estimativa do impetrante”, segundo lição de Hely Lopes Meirelles (Mandado de Segurança. 37. ed. Malheiros Editores, São Paulo, 2017, p. 159). No particular, o presente writ apresenta conteúdo econômico imediatamente aferível, porquanto a impetrante pretende a manutenção de contrato de compra e venda de imóvel celebrado com Marcos dos Santos Ferreira, réu na execução fiscal n. 0118752-31.2011.8.07.0015. Nessa perspectiva, ainda que não caiba condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e do enunciado sumular n. 512/STF, faz-se importante a adequação do valor da causa para eventual condenação das partes ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou por má-fé processual, prevista nos arts. 77, § 2o e 81 do CPC, respectivamente. 3. Com essas considerações, determino que a impetrante emende à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, com suporte no art. 321 do CPC, para adequar o valor da causa e recolher as respectivas custas, pois regularizado o respectivo sistema de emissão das guias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora